Tribunal: TJBA
Processo: 8071951-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071951-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): PAMELA CONCEICAO GAVAZZA registrado(a) civilmente como PAMELA CONCEICAO GAVAZZA, MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS, NUNGI SANTOS E SANTOS, RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA UNIAO DE TRANSPORTES - COOPERUNIAO e outros (2) Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não se verifica contradição quando o acórdão, após examinar detidamente os elementos dos autos, conclui pela ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, ainda que reconheça a existência de dificuldades financeiras das demandadas. 3. O reconhecimento da gravidade da matéria e da existência de procedimentos administrativos não conduz, automaticamente, à configuração do periculum in mora, sendo necessária a demonstração concreta e inequívoca de risco iminente de dilapidação patrimonial. 4. A fundamentação que distingue entre a existência de dificuldades financeiras e a comprovação efetiva de perigo de dano atual e iminente não encerra contradição, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional de valoração das provas e subsunção dos fatos à norma. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o julgado, constituindo via inadequada para pretender nova análise da controvérsia sob perspectiva diversa. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8071951-63.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como embargados, COOPERATIVA UNIÃO DE TRANSPORTES - COOPERUNIÃO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 14 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR